Tribunal: TJSP
Processo: 2238491-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Embargante que postulou no agravo de instrumento o deferimento da tutela provisória de urgência para a embargada cobrir o tratamento de que necessita (incluindo-se a fisioterapia pelo método Pediasuit) – Acórdão que silenciou sobre o pedido de fisioterapia pelo método Pediasuit – Pretensão, todavia, que não comporta acolhimento – Inexistência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Embargante que postulou no agravo de instrumento o deferimento da tutela provisória de urgência para a embargada cobrir o tratamento de que necessita (incluindo-se a fisioterapia pelo método Pediasuit) – Acórdão que silenciou sobre o pedido de fisioterapia pelo método Pediasuit – Pretensão, todavia, que não comporta acolhimento – Inexistência de relatório médico que expressamente recomende mencionado tratamento – Agravo de instrumento desprovido nesta parte – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2238491-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
LORENZZO DAVI TEIXEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é embargado
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238491-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9633
2
VOTO No 9.633
Embargos de Declaração n. 2238491-97.2019.8.26.0000/50000
Embargante: LORENZZO DAVIA TEIXEIRA (MENOR REPRESENTADO)
Embargada: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Embargante que postulou no agravo de instrumento o deferimento
da tutela provisória de urgência para a embargada cobrir o
tratamento de que necessita (incluindo-se a fisioterapia pelo
método Pediasuit) Acórdão que silenciou sobre o pedido de
fisioterapia pelo método Pediasuit Pretensão, todavia, que não
comporta acolhimento Inexistência de relatório médico que
expressamente recomende mencionado tratamento Agravo de
instrumento desprovido nesta parte
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
COM
MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeito infringente,
opostos por LORENZZO DAVI TEIXEIRA contra v. Acórdão de fls. 52/56, que deu
provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta o embargante que o julgado é omisso, pois,
apesar de ter sido dado integral provimento ao agravo de instrumento, nada consta a
respeito do pedido de fisioterapia com método Pediasuit, expressamente postulado nas
razões recursais. Discorre sobre os benefícios do tratamento pretendido. Postula o
acolhimento dos embargos de declaração, para que seja determinada a disponibilização
da fisioterapia com método Pediasuit, conforme solicitação médica, sem limites de
sessões e através de reembolso da quantia paga, no prazo de 15 dias, sob pena de
multa diária de R$ 500,00.
A embargada não se manifestou nos autos (fl. 10).
É o relatório.
Parcial razão assiste ao embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238491-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9633
3
Vê-se que, de fato, há expresso pedido para que a
embargada seja compelida a cobrir integralmente o tratamento de fisioterapia com
método Pediasuit (fl. 14 do agravo de instrumento), questão esta silenciada no Acórdão
ora embargado.
Contudo, certo que a tutela provisória de urgência, em
relação a este ponto, não comporta provimento, considerando-se a inexistência de
indicação médica para o mencionado tratamento. Note-se que, sem justificativa médica,
não há como se deferir o pedido, notadamente na forma como pretendida pelo agravante
(fisioterapia pelo método Pediasuit, sem limitação de sessões).
Acresça-se que os únicos relatórios médicos apresentados
pelo embargante (e considerados no Acórdão ora questionado), se referem, justamente,
aos tratamentos deferidos por esta Col. Câmara, conforme se denota de fls. 16/18 do
agravo de instrumento:
“Relatório médico
O menor Lorenzo Davi Teixeira, 4 anos, está em
acompanhamento neurológico devido ao diagnóstico de transtorno do espectro autista,
que cursa com dificuldades de interação social, comunicação, distúrbios de linguagem e
de comportamento. Pode cursar também com atraso motor. Devido ao quadro
neurológico da criança, é necessário que se realize terapias multidisciplinares
especializadas, como psicoterapia comportamental (ABA), fonoterapia (PECS/PROMPT)
e terapia ocupacional com ênfase em estimulação sensorial, semanal, por tempo
indeterminado e quanto antes o início das terapias, melhora o desenvolvimento e
prognóstico do paciente, visto que a neuroplasticidade é maior quanto mais jovem, e
portanto a necessidade das terapias serem iniciadas precocemente” (fl. 16)
“À Unimed
O menor Lorenzo Davi Teixeira, 4 anos, está em
acompanhamento neurológico devido ao diagnóstico de transtorno do espectro autista e
portanto necessita manter as terapias especializadas para tal patologia: psicoterapia
comportamental (ABA), fonoterapia (PECS/PROMPT) e terapia ocupacional com
estimulação sensorial; semanalmente por tempo indeterminado.” (fl. 17)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238491-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9633
4
“O paciente Lorenzzo Davi Teixeira, DN 22/06/15 passou
por primeira consulta hoje e apresenta transtorno do neurodesenvolvimento infantil
caracterizado por atraso na fala e linguagem, dificuldades na reciprocidade social,
estereotipias e alterações no processamento sensorial.
O quadro clínico sugere fortemente o diagnóstico de
transtorno espectro autista e necessita de seguimento evolutivo para melhor fechamento
diagnóstico.
De qualquer forma, por se tratar de transtorno do
neurodesenvolvimento infantil necessita de intervenção imediata e continua nas áreas
de:
- psicologia: intervenção comportamental
- fonoaudiologia: intervenção fala e linguagem e avaliação
de possibilidade de comunicação alternativa
- terapia ocupacional: trabalhar integração sensorial e
autonomia para atividades de vida diária.
Sugiro que as profissionais sejam experientes na área
pediátrica e no transtorno espectro autista, que também trabalhem com a criança, família
e professores no ambiente domiciliar e escolar.
Foi avaliado em clínica multidisciplinar que sugeriu o método
Pediasuit com protocolo para autismo. Paciente poderá se beneficiar do método, do
ponto de vista neuropediátrico.
Solicito BERA, cromatografia de aminoácidos sérico,
cariótipo, exames gerais, ECG e avaliação genética para complementação da
investigação etiológica.
Já faz uso de risperidona.
Deverá manter seguimento clínico e evolutivo.
Mãe autoriza a quebra de sigilo médico deste relatório.
Fico à disposição para maiores informações do caso.
(Hipótese diagnóstica/CID F840)” (fl. 18).
Desta forma, não há como se deferir o pedido de tutela
provisória de urgência, em relação ao tratamento de fisioterapia pelo método Pediasuit,
ficando o agravo de instrumento desprovido nesta parte.
Em suma, de rigor o parcial acolhimento dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238491-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9633
5
embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada, com modificação do
resultado, constando do Acórdão embargado que o agravo de instrumento é
parcialmente provido.
Observe-se,
oportunamente, que demais tratamentos
médicos que se fizerem necessários, desde que devidamente comprovada sua indicação
pelos médicos que cuidam do menor, poderão ser postulados na origem, a quem
compete apreciar, com primazia, novos pedidos de tutela provisória de urgência.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, com modificação do julgado.
ANGELA LOPES
Relatora